Tribunal: TJDFT
Processo: 0715995-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE EXIBIÇÃO. ATENDIMENTO VOLUNTÁRIO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1.Trata-se de apelação interposta pelo advogado da parte autora que, no âmbito de ação de exibição de documentos (extratos de movimentação da conta vinculada ao programa PASEP), declarou a regularidade do procedimento e homologou os documentos apresentados pelo réu, mas sem a fixar honorários advocatícios de sucumbência.
II. Questões em discussão
2. As questões em discussão são três: a) analisar se o recurso atende o princípio da dialeticidade; b) analisar a possibilidade de fixação de honorários advocatícios no presente caso e c) uma vez confirmada essa hipótese, o exame quanto a conveniência de adoção da regra da apreciação equitativa no estabelecimento da verba honorária.
III. Razões de decidir
3. Se a leitura do recurso é suficiente a permitir a identificação do inconformismo do apelante (falta de fixação de honorários) e a aptidão dos argumentos veiculados no recurso para justificar, em tese, a reforma da sentença nos moldes delineados no apelo, afasta-se a alegação de violação ao princípio da dialeticidade recursal.
4. Nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, referendada pela Jurisprudência deste eg. Casa de Justiça, são devidos honorários advocatícios em ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, desde que demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral, o que não ocorreu no presente processo.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e não provido. Preliminar rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 8o 8-A, 322, 396 a 404.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1546908/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 03.12.2019.
TJDFT, Acórdão 1987163, 0724564-90.2024.8.07.0001, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 02.04.2025.